Tribunal: TJBA
Processo: 0504430-61.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504430-61.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

APELADO: MARLENE DOS SANTOS ALVES

Advogado(s)
:
ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES, THIAGO CARVALHO CUNHA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO POR LANCE. NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO POR SUPOSTA RESTRIÇÃO CREDITÍCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RENDA. INVIABILIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DO DIREITO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA ADMINISTRADORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível (ID 86525901) interposta pelo ITAU UNIBANCO S.A. contra a sentença (ID 86525900) proferida pela 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA. A demanda foi ajuizada por MARLENE DOS SANTOS ALVES, consorciada que pagou nove parcelas e um lance, totalizando R$ 28.245,33, sendo contemplada por lance. A administradora recusou a liberação da carta de crédito alegando restrição creditícia da apelada e ofereceu prazo para nova análise coincidente com o prazo máximo de utilização do crédito. A sentença julgou procedentes os pedidos, declarando a rescisão do contrato, condenando à restituição integral dos valores pagos e ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de liberação da carta de crédito a consorciada contemplada e adimplente, com fundamento em suposta restrição creditícia e imposição de prazo inviável para utilização do crédito; (ii) verificar se a conduta da administradora configura dano moral indenizável e se é cabível a restituição integral e imediata dos valores pagos.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ. Incidem, portanto, os deveres de boa-fé objetiva (art. 4º, III, CDC) e de informação clara e precisa (art. 6º, III, CDC).

4. O cerceamento de defesa não se configura, pois o magistrado é o destinatário das provas, e o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, CPC) foi adequado, considerando a suficiência dos documentos para o deslinde da controvérsia.

5. A administradora não comprovou, de modo objetivo e específico, a alegada restrição creditícia da apelada ou a prévia comunicação dos critérios de análise que teriam sido descumpridos. A imposição de prazo de cento e oitenta dias para nova análise de crédito, coincidente com o prazo máximo para utilização do crédito (Cláusula 18.3 do contrato, ID 253936561), configura
venire contra factum proprium
(art. 422 CC) e prática abusiva (art. 51, IV, CDC).

6. A rescisão contratual decorreu da conduta abusiva da administradora, e não de mera desistência voluntária da consorciada. Por isso, a restituição deve ser integral e imediata, afastando-se as deduções de taxas de administração, fundo de reserva e cláusula penal, bem como o prazo de restituição ao final do grupo, previstos para desistência imotivada (art. 30 da Lei nº 11.795/2008).

7. A frustração da legítima expectativa de acesso ao crédito, após o adimplemento de parcelas e um lance significativo, sem justificativa transparente da administradora, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável. O valor de R$ 8.000,00 fixado é proporcional e razoável.

8. Os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem a partir da citação (art. 405 CC), em se tratando de responsabilidade contratual, e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

Apelação conhecida e não provida.

Tese de julgamento:

"1. A administradora de consórcios viola os deveres de transparência e boa-fé objetiva ao negar a liberação de carta de crédito a consorciado contemplado e adimplente, com base em suposta restrição creditícia não comprovada ou em exigências não claras e que inviabilizem o exercício do direito, ensejando a rescisão do contrato por culpa da administradora."

"2. A rescisão de contrato de consórcio por conduta abusiva da administradora impõe a restituição integral e imediata dos valores pagos, afastadas as deduções e o prazo de restituição ao final do grupo previstos para a desistência voluntária."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 4º, III, 6º, III, 51, IV; Código Civil, arts. 405, 422; Lei nº 11.795/2008; Código de Processo Civil, arts. 355, I, 370, 487, I, 85, § 11; Súmula 297 do STJ; Súmula 362 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)